Tribunal: STF
Processo: RE 90405
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-09
Data de publicação: 1979-03-09

Ementa:
NULIDADE DE CITAÇÃO ALEGADA COM BASE NA FALSIDADE DO INSTRUMENTO DO
MANDATO, NO QUE RESPEITA AOS PODERES PARA RECEBE-LA. INCIDENTE DE
FALSIDADE ARGUIDA NO JUÍZO DA APELAÇÃO E INDEFERIDO PELO RELATOR,
SEM RECURSO
FALTA DE PROVAS DA ALEGADA FALSIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.